Tribunal: TJDFT
Processo: 0734451-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADA. PEQUENA QUANTIDADE DA DROGA. AUMENTO DA PENA-BASE NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA DO ART. 40, VI, DA LAD. APLICAÇÃO. CAUSA DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06 NÃO VERIFICADA. PANDEMIA DO COVID 19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

1. Evidenciando as provas que o réu realizava a venda de droga, é incabível o pedido de absolvição por ausência probatória da prática do tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), bem como, de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/06.

2. O delito de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, considerado de perigo abstrato. 2.1. Não há falar em mínima ofensividade da conduta relativa ao tráfico de drogas, pois, todo delito associado a entorpecentes, independentemente de sua gravidade, constitui risco potencial para a sociedade.

3. Embora a natureza da droga (crack) seja potencialmente lesiva, a pequena quantidade de entorpecente apreendida (1,57g) não autoriza a avaliação desfavorável das consequências do crime com amparo no art. 42, da Lei no 11.343/06, para a fixação da pena-base.

4. A fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido, sendo certo que “não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). 4.1. A fração de 1/8 (um oitavo) sobre o mesmo intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, atende aos princípios constitucionais e é suficiente à reprovação do crime. Contudo, ante a vedação da reformatio in pejus, é inviável a sua adoção, posto que o parâmetro utilizado na sentença, de 1/10 (um décimo) sobre o mesmo intervalo, é mais favorável.

5. O envolvimento de menor de idade no tráfico de droga (como vítima, coautor ou partícipe) impõe a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/06.

6. Se o delito ocorreu em data que as escolas estavam fechadas por conta das medidas restritivas de combate à COVID-19, excepcionalmente, em razão das peculiaridades do caso concreto, a causa descrita no art. 40, III, da LAD não deve ser considerada para a valoração negativa das circunstâncias do crime.

7. Recurso parcialmente provido.